Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002373-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL E PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – AVALIAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SAFRA NA LAVOURA DOS AUTORES – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE RISCO DE DANO AO EMBARGANTE

OMISSÃO

NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1002373-38.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO

EMBARGADO:

BANCO DA AMAZONIA SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 126242152
)
, que, a unanimidade, desproveu o recurso manejado pelo ora embargante,
mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

O embargante aponta vício no acórdão embargado, consistente em omissão, que reside no fato de que este E. Tribunal considerou que o Embargante não teria demonstrado a ocorrência de qualquer risco de dano ao direito ou iminente lesão.

Assevera que é nesse ponto que reside o dano ao Embargante, que mesmo diante de um trabalho de baixa complexidade, terá que desembolsar a vultosa quantia cobrada pelo expert, mesmo que ausentes fundamentos que justifiquem o patamar fixado a título de verba honorária pericial.

Afiança que o
decisum
não se manifestou quanto a todas as matérias postas a debate pelo Embargante, que em seu recurso sustentou elementos que afastam a razoabilidade e proporcionalidade da verba honorária pericial fixada, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, para fins de reconhecer a omissão ora narrada, consistente na ausência de disposição quanto ao efetivo dano que pode ser sofrido pelo Embargante, bem como a ausência de fundamentação em virtude de não terem sido enfrentados todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão atacada.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios, a fim de sanar
os vícios apontados
.

Contrarrazões ofertadas no Id 128165692,
alegando que o tema controvertido não se circunscreve nos interesses jurídicos do Banco Agravado, já que quem irá pagar o perito é o agravante.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de [Id. 126242152
]
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL E PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – AVALIAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SAFRA NA LAVOURA DOS AUTORES – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

Diante da adequação pelo juízo a quo do valor da proposta do perito (R$30.000,00), a pedido dos autores, reduzindo-a de forma significativa para R$18.000,00, inadmissível nova
redução
sob pena de inviabilizar o trabalho técnico a ser realizado
”.

Segundo o embargante, o
decisum
é omisso, pois não observou a comprovação do risco de dano a ser sofrido pelo ora embargante ao ter que desembolsar a quantia arbitrada a título de honorários periciais e que o decisum embargado não enfrentou todas as teses e os argumentos levantados pelo agravante/embargante capazes de, em tese, infirmar a conclusão atacada.

Pois bem. Em que pese a insurgência do embargante, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, o acórdão foi claro ao estabelecer que “n
o que diz respeito ao pleito de redução do valor dos honorários periciais, observa-se que já foi objeto da decisão agravada que reduziu o valor apresentado na proposta pelo perito de
R$30.000,00
para
R$18.000,00
, contra os quais ora se insurge o agravante, bem como que o novo valor fixado não se mostra excessivo diante da natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos.

Cito excerto do voto desta Relatora:

“(...)
Pois bem. No que diz respeito ao pleito de redução do valor dos honorários periciais, observa-se que já foi objeto da decisão agravada que reduziu o valor apresentado na proposta pelo perito de
R$30.000,00
para os
R$18.000,00
, contra os quais ora se insurge o agravante.

Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo Julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Caso o valor proposto pelo perito se mostre excessivo diante da perícia a ser realizada, possível é a redução dos honorários periciais, como de fato aconteceu na decisão ora agravada (
Id. 118046541
).

Por outro lado, não se pode impor ao perito que realize o
trabalho

técnico
por valor que entende ser insuficiente para as exigências da análise a ele confiada.

De mais a mais, o agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer risco de dano ao direito ou iminente lesão, fato que, por si só, desqualifica suas arguições.

Assim, se o Juízo já adequou o valor da proposta do perito, a pedido das partes, reduzindo-a de forma significativa,
nova

redução
poderia
inviabilizar
o
trabalho

técnico
, de modo que há que ser mantido o valor arbitrado
(...)”

Infere-se que restou devidamente analisado e justificado no
decisum
a manutenção do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
em obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o trabalho efetivamente prestado pelo perito e que
não demonstrado pelo ora embargante a ocorrência de qualquer risco de dano ao direito ou iminente lesão.

Assim
, evidencia-se a
nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO –
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão”.
(N.U 0036552-83.2020.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022